Tribunal: CARF
Processo: 10768.000416/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000416/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.191 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
WALDIR VALENTIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000416/2009-56
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.191 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000416/2009-56

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2006, ano calendário 2005, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Rio
de Janeiro DEFIS. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 7.933,98, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.943,46. Regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 9.907,37.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
A ciência do Lançamento ocorreu em 16/12/2008 (fls. 57) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 13/01/2009 (fls. 03), acompanhada de documentação, alegando, em
síntese, que não recebeu qualquer intimação e se houvesse recebido teria atendido. De
todo modo, junta agora os documentos necessários à comprovação das despesas
glosadas.
Em cumprimento à IN no 1061/2010 o lançamento foi revisto de ofício por meio do
Termo Circunstanciado de fls. 61/65 e do Despacho Decisório de fls. 66, que deferiu a
manutenção parcial da exigência, tendo sido mantida integralmente a glosa de
Previdência Privada e parcialmente a de despesas médicas. Em resposta, o contribuinte
se manifestou às fls. 72/73, juntando documentação de fls. 74/81.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
São dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social, desde que comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos e obedecido o limite legal.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA PARCIAL.
Mantida a glosa parcial de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em conformidade
com a legislação pertinente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.191 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000416/2009-56

Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento teve origem na constatação das infrações de dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$18.943,46 e dedução indevida de Previdência Privada e Fapi no
valor de R$9.907,37. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

No tocante à glosa impugnada da despesa declarada em favor da profissional Alessandra
Cândida, a declaração de fls. 80 e a declaração de fls. 81 confirmam os recibos de fls.
37, diferentemente do processo de no 10768.000415/2009-10, em que houve gritante
contradição entre as informações prestadas pela mesma profissional em dois momentos
distintos. Restabelece-se, portanto, a despesa no valor de R$ 5.000,00. As despesas com
Grupo Hospitalar Rio de Janeiro (R$ 2.489,40) e Fundo de Assistência à Saúde do
Servidor (R$ 304,06) já haviam sido restabelecidas na Revisão de Ofício.

Em sede recursal o contribuinte insurge-se face a dedução de previdência privada,
motivo pelo qual, quanto as demais autuações, aplico o artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da dedução de previdência oficial
A legislação de regência autoriza as deduções pretendidas, nos termos do
disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no
3000/1999:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I- as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II- as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
(...)
.
Às e-fls. 106 e seguintes há a constatação de que os pagamentos assumidos
pelo contribuinte relacionam-se à previdência privada/FAPI modalidade PGBL, motivo pelo qual
afasto a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.191 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000416/2009-56

Thiago Duca Amoni - Relator
Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
Primeiramente, deve-se esclarecer que a dedução indevida de despesa médicas
não foi objeto do recurso do contribuinte, conforme consta do vota acima.
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
no que diz respeito à infração dedução indevida e previdência privada e Fapi.
Constata-se nos autos que o Recorrente possui vários plano de previdência
privada (e-fls. 106), sendo três deles na modalidade VGBL e apenas um na modalidade PGBL.
Portanto, como não consta nos autos um documento que demonstre de forma clara
os valores pagos pelo Recorrente a título de PGBL, no ano-calendário 2005, logo mantenho essa
infração de dedução indevida de previdência privada e Fapi.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 119
DF CARF MF
Original